Tribunal: TJMT
Processo: 1020992-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020992-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), Chefe do Departamento de Tributos do Município de Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. TEMA 919 DO STF. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISUCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFF), exigidos pelo Município de Chapada dos Guimarães.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à aplicabilidade do Tema 261 do STF, referente à vedação de cobranças análogas relacionadas a concessionárias de serviços públicos; (ii) à modulação dos efeitos determinada no Tema 919 do STF, especialmente quanto à sua aplicabilidade a débitos anteriores a dezembro de 2022.

III.
Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao Tema 261 do STF, que trata de taxas sobre bens de uso comum do povo, enquanto o objeto dos autos versa sobre a legalidade da TFF, regida pelo exercício do poder de polícia administrativa, em conformidade com o Tema 919 do STF.
4. A modulação de efeitos fixada no Tema 919 foi expressamente analisada no acórdão embargado, delimitando-se que alcança débitos posteriores a dezembro de 2022.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, mas tão somente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso em tela.
6. Não houve comprovação de vícios no acórdão embargado, sendo descabida a pretensão de modificação da decisão colegiada pela via dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem instrumento para reanálise de mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material devidamente demonstrados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 145, II; 150, I; Tema 919 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 581.947/RO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 17.05.2012; STF, RE 1.475.665/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1020992-79.2023.8.11.0000. Tal recurso foi interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o número 1001319-28.2023.8.11.0024. O mandado foi impetrado contra ato coator praticado pelo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, que indeferiu o pedido liminar requerido pela impetrante, ora agravante (Id: 249668174).

Inconformada, a parte embargante alega que a decisão colegiada apresenta vício de omissão. Sustenta que, à luz das taxas de ocupação e uso de solo urbano relacionadas às empresas de energia, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 581.947/RO (Tema 261), estendeu seu entendimento às atividades de telecomunicações por meio do RE no 494.163-AgR/RJ. Em tais precedentes, a Corte evidenciou a impossibilidade de cobranças semelhantes à combatida nos presentes autos, uma vez que essas taxas oneram equipamentos de concessionárias de serviços públicos, cuja competência regulatória é exclusiva da União Federal.

A embargante também menciona o RE no 1.475.665/SP, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual o STF reformou acórdão que havia declarado legítima a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. No referido julgamento, foi ratificado o entendimento de que os municípios não possuem competência para regulamentar a instalação de Estações de Rádio Base, tampouco podem cobrar taxas relacionadas a essa atividade sob o pretexto de fiscalização do uso e ocupação de solo.

Por fim, a embargante aponta outra omissão ao concluir que a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 estabelece que a decisão produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (dezembro de 2022). Ressalta que tal modulação pode afetar a aplicabilidade da tese aos débitos anteriores a essa data, o que seria relevante no caso em análise.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, concedendo provimento ao agravo de instrumento e determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento (TFF), vencidos ou vincendos, exigidos pelo Município de Chapada dos Guimarães (Id: 251220177).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 255909174).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A embargante alega omissão por não se considerar o Tema 261 do STF. Contudo, referido tema trata de taxas municipais sobre o uso de bens de uso comum do povo, como postes de energia elétrica, sendo matéria distinta do objeto destes autos, que
versa sobre a legalidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFF)
, incidente sobre aspectos urbanísticos e o exercício do poder de polícia administrativo, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919.

O acórdão embargado, de forma expressa,
delimitou que a matéria tratada não está abrangida pelo entendimento firmado no Tema 261, afastando sua aplicabilidade ao caso concreto
.

Quanto à alegação de que o acórdão desconsiderou a modulação dos efeitos fixada no Tema 919, verifica-se que
o julgado analisou detidamente a questão, ponderando que a modulação abrange débitos posteriores a dezembro de 2022
.

Não há omissão, mas clara fundamentação que n
ão atende aos interesses da embargante, não sendo os embargos via apropriada para rediscutir o mérito da decisão
.

No que se refere aos dispositivos do Código de Processo Civil, o acórdão analisou os precedentes e fundamentos jurídicos relevantes à matéria, incluindo a aplicação do Tema 919 do STF, conforme delineado no voto condutor.
Não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos citados pela parte, bastando que as questões centrais sejam resolvidas com a devida fundamentação, como ocorreu
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025